Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto autora/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de despejo da ré/recorrida e retomada do imóvel para uso próprio.
3. A competência dos Juizados Especiais está adstrita àquela estabelecida no art. 3o da Lei 9.099/95, e, no caso de ação de despejo, somente se admite a demanda quando fundada em desocupação do imóvel para uso próprio. No mesmo sentido, o Enunciado 4 do FONAJE, que assim dispõe: “Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.”
4. Nas ações de despejo para uso próprio, aplica-se a presunção de sinceridade, que consiste no desdobramento da aplicação do princípio da boa-fé, que deve ser observado nas relações jurídicas entre as partes interessadas. Nesse sentido: Acórdão no 698.129, 20130310006436ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/07/2013, Publicado no DJE: 01/08/2013; Acórdão no 903.817, 07016651020158070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/11/2015, Publicado no DJE: 06/11/2015.
5. Contudo, a presunção de sinceridade pode ser afastada na hipótese de prova consistente de que o interesse real do autor é diverso daquele pretendido. Nesse sentido: Acórdão no 1.102.484, 07073354020178070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018.
6. No caso concreto, a autora/recorrente alega em suas razões recursais que a ré/recorrida está inadimplente com os aluguéis e encargos da locação, como tarifas de água e luz (ID 50942355). Ademais, em indevida inovação recursal, requer a cobrança da dívida contratual.
7. O contexto probatório, por conseguinte, demonstra que o real interesse da autora é diverso do interesse deduzido na petição inicial. Com efeito, inexistente no processo qualquer elemento de prova hábil para confirmar que a autora/recorrente necessita do imóvel para a sua moradia, afastando a presunção de sinceridade.
8. Destarte, reconhecida a incompatibilidade do pedido inicial ao rito especial dos Juizados Especiais, a sentença deve ser desconstituída e o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA para, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.